Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) Número do processo: 0718034-15.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, JUIZ DE DIREITO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E S P A C H O NADA A PROVER quanto às petições juntadas após a decisão desta Relatoria em id 17252696, a qual reconheceu a inépcia da inicial e indeferiu o processamento do feito, com fundamento no art. 330, incisos I e II, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo certificado o seu trânsito em julgado em 30/07/2020 (cf. certidão de id 18360547). Arquivem-se os autos, conforme determinado na referida decisão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator